Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716916-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVANDRO REGIS FALCAO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID de origem 192407061, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF, na Ação de execução de título extrajudicial n. 0065660-20.2010.8.07.0001, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A., ora agravante em desfavor de EVANDRO REGIS FALCÃO FERREIRA E OUTROS. Na decisão ID origem 192407061, o Juízo indeferiu o pedido do credor para intimar a parte executada para indicar bens à penhora, nos seguintes termos: Verifico que a suspensão do feito na forma do art. 921, §1o do CPC, que só ocorre uma vez, já foi deferida anteriormente, conforme IDs 61124380 e 61124394. Ainda, verifico que a contagem do prazo da prescrição intercorrente foi interrompida em 06/07/2020, com a penhora de ID 67043332. Considerando que a contagem dos prazos prescricionais estava suspensa desde a entrada em vigor da Lei 14.010/2020 até 30/10/2020, nos termos do art. 3o da referida lei, bem como que a interrupção só se dá uma vez, verifica-se que em 31/10/2020 teve reinício a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a qual não se interrompe novamente por penhoras posteriores (arts. 202 e 206-A do CC) e não se suspende novamente, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Nada a prover quanto ao pedido de intimação da parte executada para indicar bens à penhora, tendo em conta que este juízo já intimou as partes, conforme decisão de ID 154925526, tendo um dos executados se manifestado conforme ID 158167752. Ainda, a última consulta ao Infojud realizada pelo juízo indicou inclusive a inexistência de declaração de imposto de renda em nome de todos dos executados, ID 72179273. Fica intimada a exequente a indicar bens dos devedores passíveis de penhora, em quinze dias, ficando advertida de que, não havendo indicação, será determinada a remessa do feito ao arquivo provisório, onde aguardará a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Nas razões recursais, o agravante sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial, por meio do qual o agravante busca o recebimento dos valores referentes ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo no 40/00606-9. Aduz que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor. Devido a isso, como última alternativa requereu ao juízo a quo a intimação do executado para indicar bens à penhora. Afirma que os fundamentos do juízo singular para indeferir tal pedido se encontram em dissonância com a legislação e a jurisprudência. Conta que, no caso em comento, o pedido de indicação de bens pelos executados ocorreu há mais de 01 (um) ano. Portanto, mostra-se perfeitamente razoável o novo deferimento para indicação de bens passíveis de penhora, com base no art. 774 do CPC. Argumenta que o art. 774, inciso V, do, CPC, estabelece a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de a sua negativa configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Embora de fato seja do exequente/agravante o interesse de promover a execução, cabendo-lhe, diligenciar acerca de bens do devedor, isso não exime o executado do dever de cooperar com o processo, à luz do art. 6o do CPC. Para mais, menciona o princípio da cooperação, e arrazoa que é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida para que seja a agravada intimada na pessoa de seu advogado para informar bens à penhora, sob aplicação de multa; Preparo recolhido ID’s 58453736 e 58453737. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão em que, indeferiu o pedido do credor para intimar a parte executada para indicar bens à penhora. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar a parte executada a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Por oportuno, cabe registrar o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: Mesmo quando o executado entenda que só tem bens impenhoráveis, existirá o dever de informar ao juízo, ainda que com a ressalva de impossibilidade legal de penhora; afinal, não cabe ao executado, mas ao juízo, determinar se o bem é ou não impenhorável. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9. ed. [4] Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p.1072). Grifou-se. Acrescente-se que a desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. No caso, parece que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (Renajud, Infojud, Eridf, sisbajud – ID’s 72179266,72179273, 72179268, 170918498), dentre outras medidas, mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. Em análise direcionada ao caso em comento e compulsando a documentação colacionada à origem, extrai-se dos autos preliminarmente, que o agravante em petição de (ID de origem 190476472) requereu a intimação dos executados, na pessoa de seus advogados, para indicação de bens à penhora. Em sequência, o juízo a quo, na decisão de (ID de origem 192407061 - Decisão) decidiu que nada tinha a prover quanto ao pedido de intimação da parte executada para indicar bens à penhora, pois já intimou as partes em outra ocasião, conforme decisão de ID de origem 154925526, e apenas um dos executados se manifestou conforme ID 158167752, contudo, observa-se que tal decisão se deu em 10 de abril de 2023. Desse modo, a decisão ocorreu há mais de um ano, e existe a possibilidade de os executados terem adquirido outros bens passíveis de penhora. Além disso, consta nos autos de origem que o próprio juízo a quo reconheceu, após realização de diversas outras diligências, não terem sido encontrados outros bens passíveis de penhora. Por este razão, determinou o arquivamento provisório dos autos (ID 194756913, autos originários). Logo, parece legítimo o ato judicial de provocar a parte executada a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto[...] (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (?O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária?), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07021232620218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 05/05/2021) – Grifou-se (...) 3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC. 4. Ausente a desídia ou a leniência do exequente, o juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida é argumento que não prevalece sobre o direito do credor de provocar o executado a se manifestar sobre questão essencial - ainda que este ignore tal providência, sujeitando-se às consequências legais. 5. Recurso conhecido e provido.” (07118556520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020) – Grifou-se. Tratando-se de providência expressamente prevista em lei, a sua implementação só deve ser recusada quando a realidade processual indicar a leniência do exequente quanto aos seus ônus e deveres processuais. Assim, parece possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora. Ressalto, no entanto, que não se deve conferir interpretação literal à referida norma, porquanto a inércia da parte executada em apresentar bens passíveis de constrição, por si só, não tem o condão de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça. Como cediço, a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de dolo na omissão do executado, visando frustrar a execução. Importante destacar que não se pode presumir a má-fé. Dessa forma, a imposição da multa pecuniária condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, e não sua mera alegação. Sobre o tema, veja-se entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. PENHORA DE VEÍCULO. MEDIDA ATÍPICA. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. SUSPENSÃO DA CNH. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A inserção das restrições de licenciamento e de circulação no sistema Renajud, de forma a obstar a circulação do veículo, autorizar o seu recolhimento a depósito e viabilizar a penhora, representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo. III - A suspensão da CNH justifica-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo. IV - A simples ausência de indicação, pela agravada-devedora, de bens penhoráveis, ou de proposta de pagamento do débito não gera, por si só, a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, à míngua de comprovação das condutas descritas no art. 774, incs. II a IV, do CPC. V - Agravo de instrumento parcialmente provido." (Acórdão 1369707, 07212850720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELO EXECUTADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESCABIMENTO. 1. Para a imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC, faz-se necessário demonstrar a conduta dolosa por parte do devedor, voltada a frustrar a execução, ocultando ou desviando bens. 2. Indemonstrada a prática de tal conduta, inviável a cominação de multa com tal fundamento. 3. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1374710, 07169512720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) "Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença - Contempt of Court. CPC 774, parágrafo único. Falta da indicação de bens. Não incidência da multa. A inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. (Acórdão 1347817, 07380335120208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021.) Grifou-se. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. 1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 2. A mera inércia da parte agravante em apresentar bens à penhora, sem qualquer elemento a demonstrar omissão dolosa, com intuito de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Recurso provido." (Acórdão 1244203, 07010513820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020.) Grifou-se. Assim, verifica-se a possibilidade de intimação da parte devedora para que indique bens passíveis de constrição, a fim de assegurar a incidência do Princípio da Cooperação ou Colaboração. Vislumbro, portanto, a probabilidade do direito do agravante. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado, pois o processo já foi remetido ao arquivo provisório, até 31/10/2025, a fim de aguardar o transcurso do prazo prescricional. A par de tal quadro, pressupõe-se, ao analisar os autos de origem, que o agravante tem atuado de forma diligente no processo, e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes. Forte nesse entendimento, entendo que, nesse momento de cognição sumária, deve ser concedida a tutela pretendida. Posto isso, defiro em parte a tutela de urgência requerida, a fim de que seja determinada a intimação dos agravados para indicar bens à penhora. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator